Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MERITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela alimentada contra sentença que, em ação de alimentos, fixou os alimentos em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, acrescidos de 50% do valor referente ao material didático escolar a cada início de ano letivo a serem prestados pelo seu genitor. Nas razões recursais, a apelante suscita a nulidade da sentença, com reabertura da instrução, pela superveniente constatação de vínculo empregatício do apelado, postulando o retorno dos autos à origem e, subsidiariamente, a elevação do montante arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a superveniente descoberta de vínculo empregatício do apelado, após a prolação da sentença, enseja a nulidade do julgado e a necessidade de nova instrução processual; e (ii) verificar se o percentual de alimentos fixado na sentença, em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando a modificação da capacidade financeira do alimentante e as necessidades da menor alimentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniente constatação de alteração da base de cálculo dos alimentos, em razão da identificação de vínculo empregatício do apelado, não sustenta a alegação de nulidade processual, uma vez que o feito foi devidamente instruído em instância recursal com informações suficientes ao reexame da controvérsia, sem qualquer prejuízo efetivo ao apelado, convalidando-se a irregularidade e tornando o processo passível de imediato julgamento, à luz da Teoria da Causa Madura, conforme o art. 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Em relação ao trinômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades da menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
5. Na espécie, diante das provas carreadas, que evidenciam melhora substancial da capacidade financeira do apelado, vislumbro inequívoca a aptidão do alimentante de arcar com quantia superior ao percentual fixado na instância de origem (30% do salário-mínimo), sobretudo porque o valor arbitrado na sentença não contempla sequer a metade das despesas da infante, revelando-se adequado elevar os alimentos para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do apelado, descontados apenas os descontos obrigatórios, com incidência sobre verbas indenizatórias, 13o salário e auxílio pré-escolar, se houver, acrescidos de 50% do valor referente ao material didático escolar, a cada início do ano letivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, ao recurso foi dado parcial provimento para reformar em parte a sentença, majorando os alimentos para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do apelado, descontados apenas os obrigatórios e com incidência sobre verbas indenizatórias, 13o salário e auxílio pré-escolar, se houver, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) do valor referente ao material didático escolar a cada início do ano letivo.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3o, III) convalida eventual irregularidade processual quando o feito é devidamente instruído com informações suficientes ao julgamento de mérito." "2. A majoração da pensão alimentícia é medida que se impõe quando comprovada a alteração substancial da capacidade econômica do alimentante e as necessidades presumidas da menor alimentada, a fim de assegurar a observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699; ECA, art. 22; CPC, arts. 85, § 2o, 85, § 11, 292, III, 1.013, § 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431161, 07032119320218070002, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 15.06.2022, DJe 29.06.2022; TJDFT, Acórdão 1429709, 07121077120218070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 08.06.2022, PJe 21.06.2022.